Tribunal: TJES
Processo: 5002484-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002484-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPER STAR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em face da decisão reproduzida no id. 752585, proferida no Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Super Star, na qual a Magistrada de origem determinou sua intimação
“para que considere as 107 (cento e sete) economias que compõem o condomínio autor para fins de enquadramento tarifário, na tabela progressiva de cobrança”
.

Em suas razões (id. 752462), a agravante alega que: a) a adoção da metodologia de cobrança híbrida, ou seja, cobrança do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio e divisão por 107 (cento e sete) economias, afronta à exegese sistêmica do Recurso Especial n. 1166561/RJ; e b) para que se utilize tal forma de medição, é necessário que o condomínio promova alterações internas para instalação individualizada de hidrômetro nas unidades usuárias (apartamentos), inexistindo previsão legal para que a empresa concessionária assim proceda.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a imposição de cobrança híbrida (divisão do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio pela pluralidade de 107 economias existentes).

Intimado para ofertar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se
em

verificar a validade d
a
cobrança de água pela CESAN
com base no consumo efetivamente
medido no hidrômetro do condomínio
, dividido pelo número de unidades residenciais.

Conforme consi
gnado
na decisão liminar, o
STJ já fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”

(Tema Repetitivo 414).
Veja-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Assim,

é ilícita
a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economia
s
existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro
o local
.

P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

N
os recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

O art. 13 da Lei n. 8.987/95
também
autoriza esse procedimento,
ao dispor que
“
As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”
.

Entretanto, a decisão objeto do recurso impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.

1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.

2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.

3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

E
sse posicionamento também já foi acolhido por esta Egrégia Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO PROVIDO. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

Decota-se do voto do relator, o Des. Annibal de Rezende Lima, o seguinte extrato:

“
A insurgência recursal cinge-se quanto à determinação de que deverá ser observado, para fins de enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, o volume médio das unidades, isto é, o consumo medido no único hidrômetro deverá ser dividido pelo número de economias para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá.
Trata-se, a toda evidência, de uma forma híbrida de cálculo que
, inobstante a existências de julgados citados pelo Agravado em suas contrarrazões,
não tem sido aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
”.
(grifos meus)

Assim,
resta demonstrad
o

o direito

da agravante
, eis que,
ao determinar que
se

considere
individualmente

as
economias que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança,
a
decisão
extrapolou
os parâmetros legais e jurisprudenciais
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provi
mento
ao recurso, a fim de reformar a decisão para afastar a determinação de que sejam consideradas as economias que compõem o condomínio agravado para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL AFERIDO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA – VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O
STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”

(Tema Repetitivo 414).

2 –
P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3 –
Entretanto, a
decisão objeto do recurso impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ
e do TJES. Precedente do STJ:
AgInt no REsp 1745659/PR
. Precedente do TJES: A
gravo de
I
nstrumento nº
5001040-35.2020.8.08.0000.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.